Tribunal: TCU
Processo: 041.178/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2045/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.178/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana de Souza Pereira (XXX.611.786-XX); Andrea Piske (XXX.852.949-XX); Elias Rosa de Moura (XXX.142.171-XX); Heidy Helen Werthmuller (XXX.123.568-XX); Heloise Helena Rivas (XXX.973.418-XX); Patricia Amaral Lizardo Vilarino (XXX.920.876-XX); Patricia Silva da Costa (XXX.077.107-XX); Paulo Rogerio Cavalcante Alves (XXX.345.108-XX); Pedro Jadir Gatto (XXX.986.452-XX); Pedro Paulo Gumier (XXX.481.637-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.